Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712394-94.2021.8.07.0000 Paciente: WALYSSON ADILSON GUEDES BEZERRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37.679 e Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450 em favor de WALYSSON ADILSON GUEDES BEZERRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Informam os Impetrantes que o Paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 09/04/2021, em razão da prática de crimes os crimes previstos nos artigos 157, § 2o, VII e § 2o-A, I, c/c Art. 14, II CP e artigo 244-B do ECA, tendo o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia convertido a prisão em preventiva para acautelar a ordem pública, a incolumidade física e psíquica da vítima. Alegam que na hipótese, apesar da gravidade das condutas, verifica-se que a situação fática apresentada espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida, haja vista que as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do paciente não evidenciam, com a segurança necessária, a existência de indícios suficientes de que ele seja o autor dos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, VII e § 2o-A, I, c/c Art. 14, II CP e artigo 244-B do ECA, devendo para tanto prevalecer o princípio da presunção de inocência. A situação em relação a negativas de autorias envolvem análises de provas, o que não é admitido nesta via constitucional. Mas, tanto isso é verdade, que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 25176019), não se sobressaíram as ilegalidades apontadas na impetração, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator